Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 006.987.351-88 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1002259-96.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá

Recorrente(s):

DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO EM 30%. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM BASE NA ADI Nº 1000613-59.2019.8.11.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS “EX NUNC”. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS. DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente

afirma possuir o direito ao auxílio-fardamento, no percentual de 30%, no ano de 2016 a 2019 conforme previsto no artigo 129 da Lei Complementar n. 555/2014.

2. Cumpre expor que a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar nº 555/2014, por vicio de iniciativa ao
reconhecer a invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que legislou sobre matéria de competência privativa do Executivo Estadual.

3. Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o relator da ADI modulou os efeitos da referida decisão nos seguintes termos: “(...) deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

4.

Ocorre que ao modular os efeitos “ex nunc” na decisão, o Tribunal não fez distinção entre Militares que receberam o benefício e Militares que não tenham recebido, portanto, o pagamento do período de 2016 à 2019 é devido.

5. Ademais, o Recorrente apenas não recebeu a quantia pela via administrativa, por contingenciamento orçamentário.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente afirma possuir o direito ao auxílio-fardamento, no percentual de 30%, no ano de 2016 a 2019 conforme previsto no artigo 129 da Lei Complementar n. 555/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse julgado procedente o pedido formulado a petição inicial.

O Estado de Mato Grosso em contrarrazões manifestou pelo improvimento do Recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda fardamento encontrava previsão no art. 129, parágrafo único, da Lei Complementar 555/2014.

O referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujo trânsito em julgado foi registrado aos 14/04/2020 com o desprovimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.252.476 MATO GROSSO pelo STF.

No acórdão da ADI constou a modulação de efeitos, nos seguintes termos:

“Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, por clara afronta aos arts. 9º; 39, parágrafo único, inciso II, alínea b e 40, inciso I, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado desta decisão.”

Nesse contexto, essa Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso firmou a compreensão no sentido de que é devido o pagamento do auxílio fardamento, vencido no período de vigência do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, tendo em vista a modulação de efeitos atribuída no julgamento da ADI 1000613-59.2019.8.11.0000, na qual o referido artigo teve sua inconstitucionalidade declarada. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que: ‘Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.’ Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021). g.n.

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO - ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere ao ano de 2018. 2. Os reclamantes ajuizaram ação de cobrança argumentando que não receberam o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do reclamado. 3. Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano. 4. Recurso dos reclamantes conhecido e provido. 5. Recurso do reclamado conhecido e não provido. (N.U 1034314-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021). g.n.

Portanto, constituído o crédito relativo a ajuda fardamento entre 01/01/2016, que é a data da vigência do art. 129 da Lei 555/2014 (conforme a previsão no art. 204 da mesma lei) e 14/04/2020 (período 2016 até novembro de 2019), é devido o pagamento do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração conforme previsto na Lei Complementar Estadual:

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

A parte Recorrente busca o auxílio fardamento de período abarcado pela vigência do referido artigo e nos termos dos precedentes citados, procedente a pretensão.

Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
DIEGO SILVEIRA DE ARAUJO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração do ano de 2016 à 2019, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro/2016) até a data do efetivo pagamento, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e por consequência declara-se extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022